Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que a negligência do recorrente em retirar a restrição do veículo adquirido pelo autor/recorrente após leilão o privou indevidamente de utilizar e dispor livremente do bem.
3. O recorrente, preliminarmente, roga pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que o recorrido haveria realizado a compra do veículo visando a sua revenda. No mérito, alega que o veículo foi posto em leilão sem nenhuma restrição. Afirma que o gravame teria sido baixado em julho de 2022 e que o recorrido teria conseguido emitir o documento em 30/09/2022. Sustenta, portanto, que não houve falha na prestação de serviços, tampouco ofensa aos atributos da personalidade do recorrido, visto que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos do cotidiano. Por último, defende que o termo inicial dos juros de mora incida a partir do arbitramento do valor do dano moral.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.57269515. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pala manutenção da sentença.
6. Da Preliminar. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor por equiparação ou “bystander”, é aquele que, embora não esteja na direta relação de consumo, por ser atingido pelo evento danoso, equipara-se à figura de consumidor pelas normas dos arts. 2o, parágrafo único, 17 e 29 do CDC. É plenamente possível equiparar a situação do recorrido que se utiliza dos serviços realizados pela instituição financeira (recorrente), haja vista o dano ser decorrente de um serviço regularmente prestado aos consumidores. Assim, o recorrido pode invocar as disposições de direito material e processual da Lei no 8.078/90 para restabelecer o direito violado. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Ao analisar detidamente os autos observo que, diversamente do alegado pelo recorrente, o objeto da demanda não se limita ao fato de o recorrido ter conseguido emitir o documento do veículo adquirido em leilão. Mas que após a transferência do veículo realizada em 23/09/2022 recaiu sobre o bem uma restrição, inclusive de circulação, (anotada em 16/11/2022 – ID. 57268987), referente a dívida de terceira pessoa. Constatado o erro, a restrição só foi baixada em 15/06/2023 (ID. 57268980/57268988).
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois, apesar de o recorrido não comprovar que estava em andamento qualquer negociação com o veículo, ele foi privado de usar, gozar e dispor do automóvel livremente, visto que foi anotada uma restrição de circulação do bem ID. 57268987.
11. Superados os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, para afetar os direitos de personalidade do recorrido, fundamentada é a reparação dos danos extrapatrimoniais.
12. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais, esta incide desde a data arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil, motivo pelo qual reformo a sentença prolatada apenas neste ponto.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Preliminar Rejeitada
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.